Tribunal: TCU
Processo: 019.941/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a permanência do tema "Tempestividade e focalização dos benefícios assistenciais" entre os temas componentes da Lista de Alto Risco da Administração Pública (LAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a manutenção do tema "Tempestividade e Focalização dos Benefícios Assistenciais" entre os temas constantes da Lista de Alto Risco da Administração Pública (LAR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter todos os riscos do tema "Tempestividade e focalização dos benefícios assistenciais" na Lista de Alto Risco da Administração Pública, de acordo com o art. 6o, inciso III, da Portaria-TCU 81/2024; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Instituto Nacional do Seguro Social; e 9.3. arquivar o presente processo.